Tribunal: STF
Processo: ARE 1301584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. D I R E I T O CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA AFASTADA. MEROS CÁLCULOS. REJEIÇÃO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO D E 2 0 1 3 . DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DO ESCALONAMENTO V E R T I C A L E HORIZONTAL DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO M U N I C I P A L . INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO C O N S T I T U I JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A R E C U S A A O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL. ART. 169, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 4º DA LEI Nº 11.738/2008 ESTABELECE O DEVER D A U N I Ã O D E COMPLEMENTAR O VALOR DO PISO CASO O ENTE FEDERATIVO NÃO T E N H A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente